Tribunal: STF
Processo: HC 93920
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DENÚNCIA.
   FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO AO TIPO BÁSICO E ÀS QUALIFICADORAS.
   PRONÚNCIA. LIMITAÇÃO IMPOSTA AO MAGISTRADO NO SENTIDO DE
   PROCLAMAR A ADMISSIBILIDADE, SEM EXACERBAR NA LINGUAGEM.
   QUALIFICADORAS: EXCLUSÃO APENAS QUANDO ABSOLUTAMENTE
   IMPROCEDENTES.
1.      Inexistência da alegada falta de fundamentação
   na denúncia no que tange ao tipo básico e às
   qualificadoras.
2.      O juiz, ao proferir a sentença de pronúncia,
   deve ater-se a proclamação da admissibilidade, ou não, da
   acusação, sem exacerbar na linguagem. A sentença de pronúncia, no
   caso, ajusta-se ao disposto no art. 408 do CPP.
3.      As
   qualificadoras só podem ser excluídas quando absolutamente
   improcedentes, o que não ocorre na espécie.
4.      Qualquer
   incerteza quanto à situação de fato --- relativamente ao tipo
   básico e às qualificadoras --- deverá ser dirimida pelo Tribunal
   do Júri.
        Ordem denegada.